Tribunal: TJBA
Processo: 8038187-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038187-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO DE AMORIM AQUINO Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INDÍCIOS DE FALSO COLETIVO. CONTRATO COM UMA ÚNICA VIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de revisão contratual. O agravante, beneficiário de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, questiona a legalidade de reajustes anuais e por faixa etária, alegando a existência de "falso coletivo" por ser o único beneficiário da apólice. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é admissível diante da preliminar de inadequação da via eleita; (ii) verificar se o contrato coletivo com apenas um beneficiário deve ser equiparado aos planos individuais para fins de limitação de reajustes; (iii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. O recurso é cabível com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida versou sobre tutela provisória. 4. Embora os planos de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a figura do "falso coletivo" em contratos que, apesar de formalmente coletivos, beneficiam apenas um indivíduo ou um grupo familiar reduzido. 5. A caracterização do "falso coletivo" permite a aplicação excepcional dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) destinados aos planos individuais, visando coibir aumentos arbitrários que inviabilizem a manutenção do vínculo contratual. 6. A urgência da medida decorre do risco de rescisão contratual por inadimplemento diante de mensalidades vultosas, comprometendo o direito fundamental à saúde do segurado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. O plano de saúde coletivo que possui apenas um beneficiário configura 'falso coletivo', sujeitando-se aos índices de reajuste anual definidos pela ANS para contratos individuais. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar reajustes de planos de saúde quando evidenciada a onerosidade excessiva e o risco de descontinuidade da assistência médica." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; STJ, Súmula nº 608. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0059698-58.2025.8.19.0000, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, Décima Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8038187-52.2025.8.05.0000, em que é agravante MARCELO DE AMORIM AQUINO e agravado(s) CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.